Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PESQUISAS SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE.
1. O artigo 6o, do Código de Processo Civil – que positivou o princípio da cooperação, determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, sendo que este princípio também deve ser observado pelo magistrado, por integrar a relação processual, de modo a pacificar o conflito de interesses existente entre as partes.
2. Exigir-se da parte autora/agravante a realização de novas diligências, quando disponíveis sistemas como o RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD, impõe um alongamento injustificado do curso do processo executivo, em afronta à razoável duração do processo.
3. Portanto, revela-se cabível a realização das pesquisas, nos termos requeridos pelo autor/agravante, à luz do princípio da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.